Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. É de se rejeitar os embargos de declaração, quando não se verifica a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.